Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-07.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708620-07.2022.8.07.0005 APELANTE: PARLEVI ELIAS DE ALBUQUERQUE SOUZA DIAS APELADO: MARCELO FRANCISCO COIMBRA, REGINA MAGDA DA SILVA GUIMARAES DESPACHO Em contrarrazões (id. 61819789), a apelada-ré defende o não conhecimento da apelação por inovação recursal – alteração da causa de pedir – e por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença. Pede, ainda, a condenação do apelante-autor em litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos. Intime-se o apelante-autor para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 9 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora